Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013228-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTANA - CPF: 335.466.538-66 (ADVOGADO), GONCALVES & GEBERT LTDA - CNPJ: 31.121.170/0001-58 (AGRAVANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR – PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL SEM A INTERVENÇÃO ESTATAL – PRÁTICA DO SUPOSTO ATO COATOR
NÃO COMPROVADA
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO –IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança só é deferida se for demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

P
ara viabilizar a concessão de liminar em Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

A jurisprudência não tem admitido o deferimento de liminar em
mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Pressupostos previstos no art. 7o, III, Lei no 12.016/2009
não demonstrados.

Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GONÇALVES & GEBERT LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020324-19.2022.8.11.0041, o qual indeferiu a medida liminar que buscava garantir a livre iniciativa e a exploração da atividade de bronzeamento artificial sem a intervenção estatal.

Aduz que, o magistrado “a quo” limitou-se a indeferir os efeitos do pedido, contudo, não se ateve aos fatos descritos na exordial, que de modo concreto, demonstram perigo na aplicação do direito e, prejudicam a atividade profissional da autora.

Sustenta que, no dia 09 de Novembro de 2021 o STF reconheceu a nulidade da RDC 56/2009 ANVISA, não havendo mais o que se discutir sobre a necessidade de intervenção estatal para o exercício dessa atividade.

Argumenta que, a jurisprudência pátria tem reconhecido a inconstitucionalidade da referida norma, reconhecendo o Direito das clinicas e profissionais de estética e cosmetologia em se utilizar das câmaras de bronzeamento para fins estéticos.

Assevera que, o STF, por meio do julgamento do RE 1.101.973 (Tema 1.075 da repercussão geral), reconheceu, também, a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no. 7.347/1985, fiando a tese de que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas podem ter ampla eficácia subjetiva, de modo a alcançar os interesses de todos detentores do direito metaindividual discutidos na ação paradigma.

Assegura que, se não for concedida a medida emergencial, a agravante sofrera danos por meio de norma declarada nula por diversos Tribunais, correndo risco, inclusive, de fechar as portas de seu negócio, pois o bronzeamento artificial é um dos carros chefes dos produtos oferecidos pela pessoa jurídica ora recorrente.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender eventual auto de infração que possa ser imposto pela Agravada, de modo que possa atuar em sua área sem interferência estatal.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de confirma a tutela antecipada recursal de modo a conceder a liminar pleiteada na exordial.

A tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte agravada

em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que, a Agravante é empresa devidamente constituída sob CNPJ n. 31.121.170/0001-58, nome empresaria GONÇALVES & GEBERT LTDA, com nome fantasia CRIS SPA DO BRONZE e tendo como uma das atividades o serviço de bronzeamento artificial.

No entanto, embora a agravante atue no seguimento de bronzeamento artificial e alegue a prefeitura está obstando o funcionamento de empresas desse ramo e lavrando auto de infração condo verificado o funcionamento, não se constata a pratica de qualquer ato
perpetrado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá contra a ora recorrente ou de empresa com objeto idêntico.

Igualmente, não se evidencia dos documentos colacionados com a exordial que a ameaça ao suposto direito líquido e certo direito esteja na eminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Nesse sentido:

“O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir” (AgInt. no MS. n.o 25.563, do Distrito Federal, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 17.3.20).

Além disso, a jurisprudência não tem admitido a concessão de liminar em mandado de segurança que tenha a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Destarte não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e nem do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso seja indeferida a liminar pleiteada na inicial (
periculum in mora
).

Posto isso, ausentes os pressupostos previstos no art. 7o, III, Lei no 12.016/2009, de rigor o indeferimento a liminar pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023